Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. CORREIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA PORTARIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ARTIGO 248, §4o, CPC. VALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o artigo 248, §4o, do CPC, nos condomínios edilícios, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, todavia, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

2. Em consulta aos autos principais, nota-se que a pessoa que subscreveu o AR do mandado de citação exerce a função de porteira no condomínio edilício do endereço funcional da parte executada/agravante. 2.1. Dessa forma, tendo em vista inexistir nos autos qualquer elemento probante hábil a demonstrar que a agravante não tinha domicílio no aludido endereço, bem como que o Aviso de Recebimento foi subscrito por funcionário do condomínio responsável pelo recebimento das correspondências, tem-se que a citação dos autos fora perfectibilizada a contento, não havendo reparos que se possam fazer à decisão ora recorrida.

3. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, situação não demonstrada nos autos.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.